Tribunal: TJES
Processo: 0021143-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021143-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MACAL FASOLO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES PREVISTAS ALTERADAS POR DECRETO
– DIFERENÇAS DEVIDAS –
SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO –
REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora não tenha direito ao reenquadramento funcional,
pena de burla ao concurso público,
o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021 (do Estado do Espírito Santo), lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021143-47.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MACAL FASOLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R
E
LATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por BRUNO MACAL FASOLO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente pagamento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o daquele efetivamente exercido (Investigador de Polícia).

Pela sentença de fls. 985/989, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o de Investigador de Polícia, na classe/referência inicial, observada a prescrição quinquenal, corrigida pelo IPCA-E desde a data do início do desvio e juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, a partir da citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 6524361, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral ao argumento de que (1) inexiste comprovação do alegado desvio de função; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia; e que (4) a pretensão autoral encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 6524362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021143-47.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MACAL FASOLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por BRUNO MACAL FASOLO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente pagamento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o daquele efetivamente exercido (Investigador de Polícia).

Pela sentença de fls. 985/989, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o de Investigador de Polícia, na classe/referência inicial, observada a prescrição quinquenal, corrigida pelo IPCA-E desde a data do início do desvio e juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997, a partir da citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 6524361, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral ao argumento de que (1) inexiste comprovação do alegado desvio de função; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia; e que (4) a pretensão autoral encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 6524362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de examinar o mérito recursal, mister realizar breve resgate da
quaestio iuris
ora posta a julgamento.

O Apelado, em sua causa de pedir, alega ter, em 02.12.2011, entrado em exercício no cargo de Agente de Polícia Civil - nível médio, cujas atribuições previstas eram inicialmente previstas no Decreto nº 2964-N/1990.

O aludido Decreto nº 2964-N, de 20.03.1990, ao dispor sobre as atribuições do cargo de “Agente de Presídio”, que passou à nomenclatura de “Agente de Polícia”, prevê a “execução de trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais”, corroborando a previsão editalícia, não havendo, na parte dedicada à descrição analítica das atribuições do cargo, qualquer função de cunho investigativo ou técnico.

Tal contexto não se alterou com o Decreto nº 3819-N/1995, eis que, embora a previsão de participação em “missões” ou “operações” policiais, não há disposição que leve a crer que ao “Agente de Polícia” foram atribuídas funções investigativas e técnicas.

Veja-se:

“I – Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

II – Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

III – Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

IV – Fazer chamada diariamente, e registrar em livros próprios as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constadas;

V – Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos;

VI – Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

VII – Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

VIII – Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

IX – Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

X – Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

XI – Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança pública, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

XII – Acompanhar diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

XIII – Operar equipamentos de telecomunicações;

XIV – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

XV – Cumprir a escala de plantão de que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

XVI – Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

XVII – Permanecer no posto ou missão até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

XVIII – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solicito;

XIX – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Destarte, não prospera a alegação recursal deduzida pelo Apelante no sentido de que “
a partir de 1995, com a edição do Decreto-Lei nº 3.819-N, também foi atribuído ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa
”.

Com o advento do Decreto nº 3729-R de 18.02.2014, posterior ao concurso público prestado pelo Apelado, é que as atribuições do cargo de Agente de Polícia foram substancialmente alteradas, havendo, inclusive, a inserção de atribuições afetas à inteligência policial, realização de diligências como interceptação telefônica, elaboração de relatórios, entre outros.

Veja-se:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2– Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3– Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4– Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5– Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6– Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7– Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8– Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9– Receber ocorrências policiais;

10– Receber e revistar pessoas conduzidas;

11– Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12– Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13– Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14– Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15– Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16– Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17– Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18– Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19– Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024 (em 22.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que “
a
alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor
”.

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“(...)

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4)
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

(...)”

Nesta senda, o Apelado logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, ou, ainda, com fundamento em Decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

Consigno, ainda, que, a despeito do que sustenta o Apelante, o desvio de função restou suficientemente comprovado pela prova oral produzida nos autos, conforme expressamente consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite.

Nesta senda, o reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

Imperioso registrar que, consoante decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministro Cármen Lúcia, “
a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”.

Ocorre que as atribuições da carreira de Agente de Polícia foi reestruturada, recentemente, pela Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, que alterou, inclusive, a tabela de subsídios da referida carreira.

Veja-se:

“
Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

Destarte, a prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pelo Apelado, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função, qual seja, o dia 14.12.2021 (publicação da lei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer, como termo final do desvio de função, a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, qual seja, o dia 14.12.2021, sem alteração da distribuição da sucumbência constante da r. sentença. Prejudicada a remessa necessária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões